Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019867-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), SIMONE LINO LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 012.482.481-12 (AGRAVANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Simone Lino Lopes Vasconcelos dos Santos contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0004044-39.2015.8.11.0007, que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, homologou laudo de avaliação do bem penhorado e determinou o leilão do imóvel. A agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo sua única residência, e que já houve quitação de parte da dívida por meio de acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 por constituir bem de família; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução decorrente de desconsideração de acordo de quitação previamente firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Restou demonstrado nos autos, mediante comprovante de residência e declaração de hipossuficiência, que o imóvel penhorado é a atual residência da agravante e de seus filhos, atraindo a proteção da Lei 8.009/90.

A condição do bem como moradia familiar no momento da penhora não afasta a impenhorabilidade se, ao tempo da expropriação, ele já se constitui em residência da entidade familiar.

A alegação de que os honorários advocatícios teriam natureza alimentar não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 3o da Lei 8.009/90, que não contempla a execução de honorários como causa legítima de penhora de bem de família.

Não há comprovação de que os honorários tenham relação direta com o imóvel penhorado, afastando a aplicação do §1o do art. 833 do CPC.

A alegação de excesso de execução já foi objeto de exame nos embargos à execução (Processo no 6041-57.2015.811.0007), que foram julgados improcedentes com trânsito em julgado, impedindo nova rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após a penhora, desde que demonstrado que o imóvel constitui residência da entidade familiar.

A execução de honorários advocatícios, embora de natureza alimentar, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade do bem de família previstas taxativamente no art. 3o da Lei 8.009/90.

A alegação de excesso de execução não pode ser reavaliada quando já decidida em embargos à execução com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.009/90,
arts
. 1o e 3o; CPC, art. 833, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1361473/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 09.05.2017; TJ-RJ, AI 0026502-34.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 10.07.2024; TJ-MS, AI 1410160-55.2024.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1019867-08.2025.8.11.0000

SIMONE LINO LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS
x

VALTER STAVARENGO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

SIMONE LINO
LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS contra decisão proferida
pelo juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004044-39.2015.8.11.0007,
movida por
VALTER STAVARENGO
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, homologou o laudo de avaliação do bem penhorado e determinou o leilão do imóvel.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo o único local onde reside com seus filhos.

Afirma que houve quitação dos honorários advocatícios por meio de acordo judicial celebrado, pelo qual se comprometeu a pagar R$15.000,00, valor este que foi devidamente adimplido.

Alega que o valor exequendo é manifestamente excessivo e desproporcional, por não considerar o acordo celebrado e a quitação realizada.

Argumenta que a penhora e o leilão determinados causam risco de dano irreparável, pois envolvem seu único imóvel residencial.

Por decisão liminar de I
d.
294591365, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a alienação judicial do imóvel penhorado e os atos expropriatórios até o julgamento definitivo do agravo.

O
agravado apresentou contrarrazões (I
d.
300257358) alegando, preliminarmente, o descabimento do recurso por se tratar de matéria preclusa
.
No mérito,
pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia principal deste recurso reside na caracterização ou não do imóvel penhorado como bem de família, protegido pela Lei 8.009/90, bem como na alegação de excesso de execução
.

Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.

EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.

Precedentes.
2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

No caso dos autos, analisando os documentos acostados, verifico que existem elementos suficientes para demonstrar que o imóvel objeto da penhora constitui atualmente a residência da agravante e de seus filhos, conforme comprovante de residência juntado (I
d.
293997376) e declaração de hipossuficiência (I
d.
293997375).

A Lei 8.009/90 estabelece em seu art. 1o que "

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

O agravado sustenta que a penhora foi realizada em 2015, quando o imóvel era apenas um terreno onde seria construída uma casa, não servindo como residência da agravante à época. Contudo, o fato é que atualmente o bem serve de moradia para a agravante e seus filhos, circunstância que atrai a proteção legal, independentemente da situação fática existente ao tempo da penhora.

Ademais, não há prova nos autos de que a agravante possua outro imóvel que possa servir de residência.

Quanto ao argumento do agravado de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que afastaria a impenhorabilidade do bem de família, cabe ressaltar que as exceções à impenhorabilidade do bem de família estão taxativamente previstas no art. 3o da Lei 8.009/90, não incluindo entre elas a execução de honorários advocatícios.

O art. 3o da Lei 8.009/90 prevê as seguintes exceções:

“
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

II -
pelo
titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV -
para
cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI -
por
ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
”

Embora o STJ e o STF tenham reconhecido a natureza alimentar dos honorários advocatícios, tal natureza por si só não tem o condão de afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/90, que estabelece um rol taxativo de exceções.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO
CRÉDITO.

PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (LEI 8.009/90, ART. 3o
).
IMPROCEDÊNCIA. DESCABIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI. RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei 8.009/90 estabelece como regra a impenhorabilidade do bem de família. O art. 1o é peremptório: "O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa
lei.
" 2. As ressalvas são somente aquelas dos incisos do art. 3o, o qual, primeiro, reafirma no seu caput a impenhorabilidade do bem de família, excepcionando, no que interessa à hipótese, a possibilidade de satisfação do credor de pensão alimentícia. A exceção não deve ser
ampliada.
3. A exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra prestação alimentícia. 4. Toda prestação cuja verba tenha natureza alimentar é prestação alimentícia, mas nem toda prestação alimentícia é pensão alimentícia, embora toda pensão alimentícia seja prestação
alimentícia.
A lógica é de gênero e espécie. Há diferença
. 5. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos à
execução.

(STJ - REsp: 1361473 DF 2013/0010997-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL DO
EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA.
Decisão agravada que rejeitou a alegação de impenhorabilidade com fundamento em inexistência de prova de que o imóvel penhorado seja o único pertencente ao executado. Agravo de instrumento interposto pelo autor/executado objetivando exclusivamente o reconhecimento de que o imóvel penhorado constitui bem de família. Possibilidade de reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família, que pode ser arguida, inclusive, por mera petição. Inexistência de
preclusão.
Desnecessária a prova de que o bem penhorável seja o único pertencente ao executado. Eventual existência de propriedade de outro imóvel não afasta a impenhorabilidade do imóvel onde reside o executado. Precedentes do STJ. Declarações de imposto de renda que comprovam a residência do executado no imóvel
penhorado.
A finalidade da Lei no 8.009 /90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas sim a proteção da moradia da entidade familiar, em seu conceito mais amplo. Decisão agravada cassada. Reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, na forma da Lei 8 .009/90. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00265023420248190000 202400238527, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 10/07/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/07/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – RESIDÊNCIA DA DEVEDORA - PROPRIEDADE RURAL – COMPROVADA – IMPENHORÁVEL BEM DE FAMÍLIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECEDENTES – STJ – IMPENHORABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO SAISINE - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Segundo dispõe o art. 1o, caput, da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que seja seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei .
II - In
casu
, há a comprovação de que o imóvel discutido seja o único bem de propriedade da devedora, assim como de que serve, efetivamente, de residência à entidade familiar e de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família, tal qual apontam os documentos acostados às fls. 251/257, basta para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 e para a negativa de desmembramento da área para o tamanho de 3 (três)
hectares .
III -
Não bastasse isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é impenhorável o bem de família para o pagamento de honorários advocatícios ou de profissionais liberais, porquanto não se assemelham à pensão alimentícia para efeito da exceção do inciso III do art. 3o da Lei n. 8.009/
1990 .

IV - A suscitação de impenhorabilidade de um bem, ainda que realizada tardiamente, não comporta ser entendida como sendo manobra de má-fé processual, visto que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, passível de ser levantada a qualquer tempo. V – O princípio de saisine prevê a possibilidade da transmissão da posse e do domínio da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, o que é diferente da propriedade do bem em si, que, se este fosse o caso, certamente seria conveniente a utilização do princípio supracitado, entretanto não o é, motivo por que deve ser negado tal pedido. VI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14101605520248120000 Dourados, Relator.:
Des .
Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/07/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

O agravado também alega que a impenhorabilidade não seria oponível, pois a dívida estaria relacionada ao próprio bem, nos termos do §1o do art. 833 do CPC. Todavia, não há comprovação nos autos de que os honorários advocatícios cobrados estejam diretamente relacionados à
aquisição do imóvel penhorado, de modo que não se aplica a exceção prevista no dispositivo mencionado.

Por outro lado, no que se refere à alegação de excesso de execução, verifico que tal matéria já foi objeto de análise nos embargos à execução

(Processo no
6041-57.2015.811.0007
)
que foram julgados improcedentes, com decisão transitada em julgado

(I
d.

293997379 - Pág. 137
).

Assim, neste ponto específico, a pretensão recursal esbarra na preclusão e na coisa julgada, não podendo ser acolhida.

No entanto, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, impõe-se o cancelamento da penhora e dos atos expropriatórios dela decorrentes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, determinando o cancelamento da penhora e dos atos expropriatórios dela decorrentes.

É como voto.

0

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025